Tribunal: STF
Processo: AI 162118
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PETIÇÃO RECURSAL
SUBSCRITA POR ADVOGADO QUE SOMENTE DEMONSTROU A CONDIÇÃO DE
PROCURADOR AUTÁRQUICO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL -
TRASLADO INCOMPLETO - SÚMULA 288/STF - AGRAVO IMPROVIDO.
PROCURADOR AUTÁRQUICO DO INSS.
- O Procurador Autárquico do INSS deve comprovar essa
particular condição funcional no momento em que, agindo como
representante da autarquia federal, interpõe, em nome desta, o
pertinente agravo de instrumento contra a decisão denegatória de
processamento do recurso extraordinário. A tardia comprovação formal
da condição de Procurador Autárquico, que somente vem a ser
efetivada em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar
a incidência da Súmula 288/STF. Precedentes.